Tribunal: TJMT
Processo: 1021021-66.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021021-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO - CPF: 621.674.481-04 (AGRAVANTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (AGRAVADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLIZADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO – ERRO GROSSEIRO
–
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 914, § 1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro.

Na hipótese, havendo meio de impugnação específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Desse modo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1021021-66.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO
em razão da decisão proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.º 1027386-13.2022.8.11.0041
ajuizada

em face de
ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA,
rejeitou liminarmente os Embargos à Execução.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a petição dos Embargos à Execução foi protocolizada dentro do prazo legal, e por isso não há falar em preclusão.

Assevera que, por se tratar de vício sanável, nada impede que o Julgador singular conheça e aprecie os Embargos mediante
aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, ou ainda, conceder prazo para que seja sanado o equívoco.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pediu o provimento do recurso
.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 147953679).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta, conforme certidão de ID. 151658177.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA
ajuizou

Ação de Execução de Título Extrajudicial

em desfavor de
CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO
, objetivando o recebimento da quantia de R$ 150.031,53 (cento e cinquenta mil trinta e um reais e cinquenta e três centavos) a título de honorários advocatícios contratuais.

O Agravante opôs
Embargos à Execução
nos mesmos autos da ação executiva,
arguindo a inexigibilidade do título, haja vista que adimpliu a obrigação objeto da demanda principal. Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo aos Embargos.

O Juiz singular rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, sob o fundamento de que
deveriam ser distribuídos por dependência e em autos apartados
, nos termos do artigo 914, §1º, do CPC.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Como é cediço, o artigo 914, § 1º
,
do CPC, dispõe expressamente que:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º
Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado
e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. § 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.

Assim, verifica-se que a norma é taxativa ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados,
vedado o seu protocolo nos próprios autos da Ação Executiva.

Na hipótese, afigura-se incabível o meio de defesa tal como empregado pelo Agravante nos IDs.92915979 e 92911854 da ação principal, uma vez que os embargos à execução têm natureza jurídica de ação, de modo que o seu manejo nos próprios autos da execução configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da instrumentalidade só pode ser aplicado em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável, não sendo o caso em exame.

Sobre o tema, transcrevo o entendimento do doutrinador Humberto Júnior Theodoro:

(...) Em se tratando de uma nova ação, sujeita-se à distribuição, registro e autuação próprios (NCPC, arts. 206 e 284), devendo, também receber valor de causa, na respectiva petição inicial, como determina o art. 291.
Diante da inegável conexão que se nota entre a execução e os embargos, a distribuição destes é feita por dependência (art. 286).
Submete-se, outrossim, a ação de embargos, como qualquer outra, à exigência de preparo prévio, de sorte que o não pagamento das custas iniciais em quinze dias importa cancelamento da distribuição e extinção do processo em seu nascedouro (art. 290).
Os embargos, como ação cognitiva, devem ser propostos por meio de petição inicial, que satisfaça as exigências dos arts. 319 e 320.

Submeter-se-ão à distribuição por dependência, ao juízo da causa principal (a ação executiva). Formarão autos próprios, apartados da ação de execução
. Se não ocorrer o deferimento do efeito suspensivo, os embargos deverão tramitar sem prejuízo da marcha processual da execução. (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de Execução e Cumprimento da Sentença. 29ª ed. São Paulo: Ed. Universitária de Direito, 2017, págs. 624/625).

Logo, é inconteste que os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejado por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis em qualquer demanda.

Conclui-se, com isso, que houve violação ao procedimento indicado no artigo 914, § 1º, do CPC, fato que configura equívoco insanável, de modo que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. O art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro. 2. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda. 3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 4. Recurso provido. (TJ-DF 07473576520208070000 DF 0747357-65.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 08/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Os embargos à execução devem distribuídos por dependência, autuados em autos apartados e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade, a possibilitar o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse, é uma exceção, somente possível caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam, a existência de dúvida objetiva a respeito meio de impugnação adequado, a inexistência de erro grosseiro e a observância do prazo adequado. 3. Havendo meio de impugnação específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Não há qualquer divergência doutrinária ou jurisprudência a respeito da forma com que devem ser apresentados os embargos à execução, a configurar a ocorrência de erro grosseiro a sua apresentação por meio de petição nos próprios autos da execução. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07333936820218070000 DF 0733393-68.2021.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2022.).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETNO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – DISTRIBUÍDO NOS PROPRIOS AUTOS A EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - INAPLICAVEIS – RITO PRÓPRIO ART. 914 E SEGUINTES – DECISÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embargos a execução é uma ação independente e autônoma, apensada aos autos da execução, conforme estabelece o art. 914, § 1º do Código de Processo Civil. Possui rito próprio, não sendo possível aplicação do princípio da fungibilidade, ou ainda, com base no princípio da instrumentalidade das formas, os quais são aplicados em casos excepcionais. (TJ-MT - AI: 10020350620188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/01/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/01/2019).

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023